Tribunal: TJSP
Processo: 0005274-34.2023.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Inconformismo em face da expedição de mandado de prisão para o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto sem a prévia intimação do sentenciado. AVENTADA NULIDADE. Cerceamento de defesa. Não intimação da Defesa após o envio de informações por parte da Secretaria de Administração Penitenciária. Inocorrência. Ausência de previsão legal ou regulamentar. Dever de impulso

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Inconformismo em face da expedição de mandado de prisão para o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto sem a prévia intimação do sentenciado. AVENTADA NULIDADE. Cerceamento de defesa. Não intimação da Defesa após o envio de informações por parte da Secretaria de Administração Penitenciária. Inocorrência. Ausência de previsão legal ou regulamentar. Dever de impulso oficial. EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO. Cabimento. Prévia expedição de ofício à SAP solicitando informações acerca da existência de vaga em estabelecimento penal adequado ao cumprimento da reprimenda em lume para inclusão do agravante. Confirmação do tanto pela SAP. Desnecessidade de intimação precedente do sentenciado para dar início ao cumprimento de pena, nos moldes do art. 23 da Resolução CNJ n. 417/21, com a redação daquela de n. 474/22, e Comunicado n. 682/2002 da c. Corregedoria Geral de Justiça. Agravo desprovido.